Tribunal: TJSP
Processo: 1042159-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de repetição de indébito – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/00 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de repetição de indébito – ITBI - Município de São Paulo – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor venal do imóvel utilizado para o cálculo do IPTU ou o valor da transação, o que for maior - Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis 14.125/05 e 14.256/2006 e Decretos Municipais 46.228/05 e 51.627/00 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional – Precedentes desta Corte – Sentença de procedência mantida - Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário do município não provido.